Tribunal: TCU
Processo: 023.624/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7447/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.624/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana da Silva Xavier (XXX.264.740-XX); Ana Rosa Sodre Nogueira (XXX.993.017-XX); Cassandra Guimaraes e Silva (XXX.388.896-XX); Claudia Cristina Rodrigues da Cunha (XXX.730.746-XX); Elenir Scherer Poloniato (XXX.568.729-XX); Katia Cristina Mello Oliveira (XXX.227.390-XX); Milene Costa dos Santos (XXX.506.200-XX); Rita de Cassia Telles Pinto (XXX.448.560-XX); Rita de Kassia Oliveira Souza (XXX.067.502-XX); Roberta Martins Cunha Silva (XXX.303.336-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.